Tribunal: TJES
Processo: 5002334-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002334-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA POLIDO DE PAULA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002334-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA GOMES DA SILVA.

AGRAVADA: MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA APARECIDA MARTINS
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1242893 (fls. 1-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Guaçui, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência” registrada sob o n. 0002273-29.2019.8.08.0020, proposta contra ela por
MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA
, que deferiu “o pedido liminar, para determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel des
c
rito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária” (fl. 2).

Nas razões do recurso (id. 1242877, fls. 1-28) alegou, em síntese, que 1) segundo a narrativa da petição inicial “a Agravada celebrou um contrato de permuta com a Agravante, onde esta última teria adquirido da Agravada um terreno de 1.250,0 m2 (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados) - (DOC. 03), denominado de ‘lote 01’. Tal negócio, na versão disposta pela Agravada, teria sido firmado na data de 16 de dezembro de 2017. Afirmou-se, ainda, que em dezembro de 2018, a Agravada visitou o local e teria se deparado com uma construção que adentrava ao ‘lote 02’, sendo este localizado ao lado da área vendida a Agravante (‘lote 01’). O referido ‘lote 02’ pertence à Agravada. Em seguida, a Agravada disse que descobrira ser da Agravante a construção. É exatamente com base neste suposto fato que a Agravada alega existir esbulho possessório.” (fl. 4); 2) “a Agravante foi imitida na posse da área na mesma data em que o negócio foi celebrado (em 10 de maio de 2017)” (fl. 06); 3) “a inexistência de planta idônea da área se dá exatamente porque as partes nunca providenciaram a metragem do terreno” (fl. 7); 4) “a Agravada alega que permutou tão somente uma área de 1.250,0 m2 (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados) com a Agravante. Acontece que, ‘por esquecimento’, a Agravada não contou na exordial que, dias após a permuta dos 1.250,00 m2, quando a Agravante realizava a terraplanagem, a Agravada ofereceu a Agravante uma fração do ‘lote 02’, limítrofe ao terreno da Agravante. Imediatamente a Agravante aceitou o negócio, formalizando-o verbalmente. A Agravante adquiriu da Agravada a fração de 05 (cinco) metros de comprimento em ambos os lados, seguindo exatamente o tracejar da primeira área (‘lote 01’). Repita-se que a fração adquirida pela Agravante está localidade no citado ‘lote 02’, onde a Agravada alega esbulho. O tamanho total desta segunda área nunca foi mensurado.” (fl. 8); 5) “ultrapassado o prazo de ano e dia da data do suposto esbulho, a reintegração de posse fica submetida ao procedimento comum, nos termos do parágrafo único, do art. 558 do CPC. Entretanto, percebe-se que o Juízo a quo inobservou às provas alçadas pela Agravada na inicial e optou por seguir pelo rito especial com pedido liminar, o que já estava errado, notadamente por ser tratar de ‘posse velha’” (fl. 10); 6) “a prova técnica apresentada não é e nunca será idônea para embasar o pleito autoral, certamente porque desconsiderou a segunda área adquirida pela Agravante, além de equivoca
da
mente considerar a área escavada no talude, que nunca esteve na posse da Agravante, como esbulhada. Além de equivocada, a perícia mostrou-se vergada a amparar um esbulho que nunca existiu” (fl. 16); 7) “desconsiderando inexistir prova idônea do esbulho, além de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia (posse velha), somados aos fatos já ressalvados acima e além de inexistir situação de risco para o resultado útil do processo, já que a Agravante está ocupando a área desde maio de 2017, o Juízo a quo concedeu a tutela pleiteada na exordial e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área” (fl. 17); 8) “na decisão agravada não há fundamento (motivo) para a concessão da tutela, posto que não estão preenchidos seus pressupostos autorizadores” (fl. 18), isto é, “não se pode concordar com a decisão tracejada pelo magistrado singular, haja vista a falta de evidência da 'probabilidade do direito' afirmado” (fl. 21).

Requereu “
a concessão de tutela
antecipada recursal para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada” (id. 1242877, fl. 26)

e ao final que seja provido o recurso “indeferindo a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
” (fl. 28)
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id. 1257301,
fl
s
.
1-4
)
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de dezembro de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Eminentes Pares,

Adiro ao raciocínio erigido pelo culto Relator, no sentido de negar provimento ao agravo interposto por
Maria Gomes da Silva
.

Há prova robusta no sentido de que a agravada
Maria da Glória
é a proprietária registral da área em testilha e também exercia a posse do referido imóvel, notadamente por ter instituído sobre ele um loteamento, o que implica a adoção de uma série de providências próprias do possuidor (como a abertura de vias, previsão de iluminação, de acesso, dentre outras). Adequado, pois, o manejo da ação de reintegração de posse por quem exercia tal poderio fático sobre o bem em momento anterior à prática do esbulho, de modo que não há falar em inadequação da via eleita.

Outrossim, embora
Maria Gomes
sustente que "comprou" outros 5 (cinco) metros para além daqueles inicialmente ajustados com
Maria da Glória
, não há sequer mínima prova de tal negociação posterior e complementar, antes sustentando a proprietária do loteamento que chegou a fazer uma proposta para que a adquirente comprasse a porção de terra que invadiu, sem que sobreviesse resposta da interessada.

Sem maiores delongas, acompanho o relator para negar provimento ao recurso e manter a decisão que reintegrou Maria da Glória na posse da área esbulhada.

É como voto!

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002334-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA GOMES DA SILVA.

AGRAVADA: MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

MARIA APARECIDA MARTINS
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1242893 (fls. 1-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Guaçu
í
, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência” registrada sob o n. 0002273-29.2019.8.08.0020, proposta contra ela por
MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA
, que deferiu “o pedido liminar, para determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel des
c
rito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária” (fl. 2).

Nas razões do recurso (id. 1242877, fls. 1-28) alegou, em síntese, que 1) segundo a narrativa da petição inicial “a Agravada celebrou um contrato de permuta com a Agravante, onde esta última teria adquirido da Agravada um terreno de 1.250,0 m2 (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados) - (DOC. 03), denominado de ‘lote 01’. Tal negócio, na versão disposta pela Agravada, teria sido firmado na data de 16 de dezembro de 2017. Afirmou-se, ainda, que em dezembro de 2018, a Agravada visitou o local e teria se deparado com uma construção que adentrava ao ‘lote 02’, sendo este localizado ao lado da área vendida a Agravante (‘lote 01’). O referido ‘lote 02’ pertence à Agravada. Em seguida, a Agravada disse que descobrira ser da Agravante a construção. É exatamente com base neste suposto fato que a Agravada alega existir esbulho possessório.” (fl. 4); 2) “a Agravante foi imitida na posse da área na mesma data em que o negócio foi celebrado (em 10 de maio de 2017)” (fl. 06); 3) “a inexistência de planta idônea da área se dá exatamente porque as partes nunca providenciaram a metragem do terreno” (fl. 7); 4) “a Agravada alega que permutou tão somente uma área de 1.250,0 m2 (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados) com a Agravante. Acontece que, ‘por esquecimento’, a Agravada não contou na exordial que, dias após a permuta dos 1.250,00 m2, quando a Agravante realizava a terraplanagem, a Agravada ofereceu a Agravante uma fração do ‘lote 02’, limítrofe ao terreno da Agravante. Imediatamente a Agravante aceitou o negócio, formalizando-o verbalmente. A Agravante adquiriu da Agravada a fração de 05 (cinco) metros de comprimento em ambos os lados, seguindo exatamente o tracejar da primeira área (‘lote 01’). Repita-se que a fração adquirida pela Agravante está localidade [sic] no citado ‘lote 02’, onde a Agravada alega esbulho. O tamanho total desta segunda área nunca foi mensurado.” (fl. 8); 5) “ultrapassado o prazo de ano e dia da data do suposto esbulho, a reintegração de posse fica submetida ao procedimento comum, nos termos do parágrafo único, do art. 558 do CPC. Entretanto, percebe-se que o Juízo a quo inobservou às provas alçadas pela Agravada na inicial e optou por seguir pelo rito especial com pedido liminar, o que já estava errado, notadamente por ser tratar de ‘posse velha’” (fl. 10); 6) “a prova técnica apresentada não é e nunca será idônea para embasar o pleito autoral, certamente porque desconsiderou a segunda área adquirida pela Agravante, além de equivoca
da
mente considerar a área escavada no talude, que nunca esteve na posse da Agravante, como esbulhada. Além de equivocada, a perícia mostrou-se vergada a amparar um esbulho que nunca existiu” (fl. 16); 7) “desconsiderando inexistir prova idônea do esbulho, além de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia (posse velha), somados aos fatos já ressalvados acima e além de inexistir situação de risco para o resultado útil do processo, já que a Agravante está ocupando a área desde maio de 2017, o Juízo a quo concedeu a tutela pleiteada na exordial e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área” (fl. 17); 8) “na decisão agravada não há fundamento (motivo) para a concessão da tutela, posto que não estão preenchidos seus pressupostos autorizadores” (fl. 18); “não se pode concordar com a decisão tracejada pelo magistrado singular, haja vista a falta de evidência da 'probabilidade do direito' afirmado” (fl. 21).

Requereu “
a concessão de tutela
antecipada recursal para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada” (id. 1242877, fl. 26)

e ao final que seja provido o recurso “indeferindo a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
” (fl. 28)
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id. 1257301,
fl
s
.
1-4
)
.

Não houve apresentação de
c
ontrarrazões
.

Na respeitável decisão impugnada foram expendidas as seguintes fundamentações relacionadas à proteção possessória e
à
tutela de urgência requerida pela autra:

“
(...).

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado nos autos que pertence à autora a propriedade do imóvel aqui discutido (fl. 12) e, conforme se extrai do Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis (fls. 13/15), possui esta também o direito à posse.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência se encontra pendente de análise, o qual passo a analisar:

Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ou cautelar, conforme artigo 300 do CPC-15, indispensável a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição.

A concessão de tutela de urgência em demanda que envolve pedido possessório passa, como de corriqueiro saber jurídico e na generalidade das hipóteses, pela análise do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561, do Código de Processo Civil, a saber: a) prova da posse pregressa; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo requerido; c) da data da turbação ou do esbulho; e d) da continuidade da turbação ou da perda da posse.

No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel por meio dos documentos acostados aos autos, bem como houve comprovação da invasão da área, conforme se extrai do Laudo Pericial.

Destarte, possível concluir que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse pela autora e sua perda ante a invasão a requerida.

(...)”

Parece-me que nesta fase de cognição recursal deve preponderar a conclusão alcançada da r. decisão recorrida, notadamente por estar amparada em prova pericial (que contém assertiva no sentido de que a área “está sendo invadida” id. 1242889, fl. 7), cuja importância pode ser equiparada aos elementos de convicção advindos da “justificação prévia” de que trata o artigo 562,
caput
, do CPC.

Logo, a liminar deferida no Juízo de origem está aparentemente correta, uma vez que “para que seja deferida liminarmente a medida de reintegração de posse, é necessário que, além da existência de esbulho por parte do requerido, o demandante comprove a existência de sua própria posse, nos termos do art. 561, inciso I, do CPC/15” (TJES, Agravo de Instrumento n. 49179000184, Relator Desembargador substituto Júlio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ: 16-03-2018).

No mais, não se verifica a presença do
periculum in mora
alegado pela agravante, porquanto não foi determinada na decisão agravada qualquer medida demolitória.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002334-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA GOMES DA SILVA.

AGRAVADA: MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ART
S
.
300 E
561
,
DO CPC. PROVA PERICIAL.
CONCESSÃO LIMINAR.
REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - Deve preponderar a conclusão alcançada na respeitável decisão recorrida, que deferiu liminarmente a proteção possessória requerida pela agravada, por estar amparada
em prova pericial (que contém assertiva no sentido de que a área “está sendo invadida”), cuja importância pode ser equiparada aos elementos de convicção advindos da “justificação prévia” de que trata o artigo 562,
caput
, do CPC.

2. -
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de 20
2
1.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.